Tribunal: TJSP
Processo: 0031495-07.2006.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
VOTO No 17982

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - ENTENDIMENTO DESTA E.

Ementa:
VOTO No 17982

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO - ENTENDIMENTO DESTA E. CÂMARA.

Embargos acolhidos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000897170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0031495-07.2006.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado EMERSON HENRIQUE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram em parte os embargos", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0031495-07.2006.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: EMERSON HENRIQUE ALVES JUSTIÇA GRATUITA

VOTO No 17982
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO
DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA
DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS TEMA 862/STJ -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO
-
SIMPLES
REEXAME
DA
MATÉRIA DEBATIDA
FIXAÇÃO DE MULTA
DIÁRIA DESCABIMENTO IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO
-
ENTENDIMENTO DESTA E. CÂMARA.
Embargos acolhidos em parte.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
ao acórdão de fls. 322/329 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
da autarquia e reformou em parte a sentença, em sede de reexame necessário, com o
fim de manter condenação da autarquia ao pagamento do auxílio-acidente, a partir
da cessação do auxílio-doença.
Alega a autarquia que a fixação de multa, além de
excessiva, não guarda compatibilidade com a previsão processual do art. 497 do
novo CPC, pois a implantação do benefício e o início de seu pagamento não se
revestem das características de uma obrigação de fazer. Requer, ainda, a alteração do
termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo aos autos.
Subsidiariamente, requer sejam os autos suspenso até final julgamento do Tema 862
pelo E. Superior Tribunal de Justiça. No mais, prequestionou a matéria para fins
recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Os embargos devem ser parcialmente acolhidos.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a
decisão proferida possa registrar.
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os Embargos de Declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houve dúvida na
decisão (CPC 535, I, redação da L 8950/94 1o), salvo
nos processos da competência do juizado especial
cível (LJE 48 caput).” (NERY JUNIOR, NELSON
Código de Processo Civil Comentado e Legislação
extravagante 10a ed. rev. ampl. e atual. até 1o de
outubro de 2007 São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007 p.907)
No presente caso, os embargos apontam mero
inconformismo com o julgado quanto à fixação do termo inicial do benefício no dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determina o § 2o do artigo 86
da Lei no 8.213/91, de modo que não há que se falar em sua alteração, tampouco em
suspensão do feito até decisão final do STJ sobre o Tema no 862, uma vez que a
fixação se deu em razão de previsão legal, não havendo que se falar em
jurisprudência.
Contudo, melhor sorte assiste ao INSS no tocante à
fixação da multa diária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Isto porque, conforme o entendimento que tem
prevalecido nas Câmaras Acidentárias de Direito Público deste E. Tribunal, a
fixação de multa diária não pode ter como escopo o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, razão pela qual, não há que se falar de eventual omissão do INSS
quanto à satisfação da sentença em comento proferida na fase de conhecimento.
Sobre o tema, inclusive, extrai-se o seguinte julgado:
“Quanto à cominação de multa diária para a hipótese
de não implantação do benefício, é entendimento
pacífico das câmaras acidentárias deste Tribunal que,
na fase de conhecimento, não há que se cogitar de
imposição
de
multa
cominatória.
Ademais,
a
implantação do benefício não depende somente do
INSS, mas também do comparecimento do obreiro ao
aludido órgão. Desse modo, merece ser afastada, ao
menos por ora, a imposição de multa”. (Reexame
Necessário
n°
0150970-42.2005.8.26.0000,
16a
Câmara de Direito Público, Rel. Cyro Bonilha j.
09/08/2011)
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente
os embargos opostos pelo INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator